Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
1.De acordo com o disposto no art. 9o, do CPC, não se pode proferir decisão contra qualquer das partes sem que esta seja previamente ouvida. Além disso, de acordo com o art. 10, também do CPC, o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, inclusive, de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Todavia, em qualquer hipótese, antes de reconhecer a ilegitimidade, deverá ser oportunizada a manifestação das partes sobre a matéria, em respeito ao princípio da não surpresa.
3. Apelo provido.